Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-91.2006.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0005434-91.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANI MARIA BARRETO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimada para se manifestar quanto à quitação da RPV informada pelo Distrito Federal (ID 15800102), a credora esclareceu que não houve expedição de Alvará para levantamento do referido valor depositado no Banco do Brasil (ID 16475298) . Em face das medidas restritivas decorrentes da pandemia do COVID-19, para o levantamento de valores depositados judicialmente, necessário a indicação de conta do beneficiário para o repasse direto pela instituição financeira (PA/SEI 4933/2020). Assim, intime-se novamente a credora para indicar os dados relativos à conta, agência e banco que pretende seja o respectivo valor depositado. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator